Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-55.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006194-55.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANA NUNES HURTADO - CPF: 027.170.041-65 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES COUTO - CPF: 016.972.161-29 (APELADO), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA LIMA - CPF: 019.636.931-24 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CALCADA NA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA BUSCA DOMICILIAR DESAUTORIZADA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELOS ILÍCITOS NARRADOS NA DENÚNCIA
– TESE DE LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL E CONSEQUENTE LICITUDE DAS PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO E DA POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – FUGA DE UM DOS SUSPPEITOS PARA O INTERIOR DO IMÓVEL DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – ABSOLVIÇÕES MANTIDAS – PREQUESTIONAMENTO –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Nos moldes fixados pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO
,
a violação domiciliar por agentes policiais em caso de flagrante delito está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, a qual se revelará legítima apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência. Ou seja, n
ão basta o estado de flagrância, constatado após a invasão, para justificar a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, exige-se, para tanto, a existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem a prática de conduta criminosa no interior da residência;

2.
M
era fuga de um dos suspeitos para o interior do imóvel, não corroborada por outros elementos e não precedida por outras diligências investigativas, não defere o açodado ingresso em seu domicílio, sem
o seu consentimento e à míngua de ordem judicial;

3.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais;

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: LUCIANA NUNES HURTADO

RAFAEL MAGALHÃES COUTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal e Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação penal n.º 1006194-55.2021.8.11.0042,
absolveu
os acusados
LUCIANA NUNES HURTADO
e
RAFAEL MAGALHÃES COUTO
da imputação de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstas, respectivamente, no art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006 e no art. 16 da Lei n.º 10.826/06, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 150871442 o i. Órgão Ministerial r
equer a reforma do
decisum
a fim de que os apelados sejam
condenados
pela prática dos ilícitos descritos na denúncia, sob o argumento de que a ação policial na residência dos acusados foi legítima, porquanto desencadeada por fundadas suspeitas da ocorrência da situação de flagrância em seu interior, por crime permanente, que foi confirmada pela apreensão das substâncias proscritas e munições.

Nesse diapasão, sustenta que as provas que instruem o feito são lícitas e plenamente capazes de comprovar a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Por fim,
prequestiona
a matéria legal e constitucional ventilada no apelo, para fins de eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 150871469,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 153469678, opina pelo conhecimento e
pr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

Ressai da denúncia e do posteriormente aditamento da denúncia, devidamente recebido pelo d. juízo
a quo
, que, no dia
04/02/2021
, por volta das 18h40, na residência localizada na Rua 04 de Janeiro, nº. 677, bairro Jardim Leblon, na cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
LUCIANA NUNES HURTADO
e
RAFAEL MAGALHÃES COUTO

guardavam
e
mantinha em depósito
para fins de traficância, substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, na data e horário alhures mencionados, policiais militares foram informados, por meio do CIOSP, acerca da ocorrência de um delito de roubo em um estabelecimento comercial, situado na Avenida Miguel Sutil, no bairro Jardim Guanabara, em que dois indivíduos armados teriam subtraído valores em dinheiro.

Diante desse cenário, a equipe policial iniciou diligências para localizar os autores do delito patrimonial e quando passavam pelo aludido endereço se depararam com quatro pessoas em frente à quitinete nº. 677, tratando-se de três homens e uma mulher, os quais empreenderam fuga ao perceberam a aproximação policial, porém, um dos elementos adentrou naquela quitinete e fechou o portão.

Consta na exordial acusatória que a guarnição policial tomou ciência que se tratava de um conjunto de quitinetes e, após adentrarem no local, três dessas peças estavam ocupadas por famílias e uma estava fechada. Em entrevistas com os vizinhos, os agentes estatais foram informados de que o rapaz que adentrou naquele complexo de moradias teria foragido pulando o muro e seria o morador da quitinete fechada, local em que ele residia com esposa e filho. Ainda, os militares receberam informes do endereço da mãe da moradora desse quarto.

Narra, ainda, a exordial acusatória que os policiais diligenciaram até o endereço declinado pelos vizinhos, a fim de localizar a moradora da quitinete e apurar se os elementos do crime de roubo estariam naquela localidade. Na sequência, após conversarem com a mãe da denunciada
LUCIANA
, ela informou que a filha não residia naquele endereço e sim na quitinete. Foi solicitada autorização para entrada no imóvel com a finalidade de localizar a suspeita, a qual segundo sua genitora, havia acabado de adentrar no imóvel. Assim, foi solicitada à denunciada
LUCIANA
o acompanhamento até a quitinete.

Versa no caderno investigativo que durante o trajeto até o conjunto de quitinetes, a suspeita
LUCIANA
inicialmente informou que não estava com a chave do local, contudo, os agentes visualizaram no bolso da sua bermuda certo volume, ocasionando na entrega de um molho de chaves por parte da increpada. Após algumas tentativas, a guarnição conseguiu abrir a porta da quitinete e realizada buscas domiciliar lograram êxito em apreender “
01 (um) tablete e 1⁄2 (meio) de substância análoga a pasta base de cocaína, 07 (sete) porções de substância análoga a pasta base, 08 (oito) tabletes de substância análoga a maconha, 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha e 04 (quatro) tabletes e 1⁄2 (meio) de substância análoga a cocaína; também foi encontrado um arsenal de munições, sendo 120 (cento e vinte) munições de fuzil intactas de calibre .308, 21 (vinte e uma) munições intactas calibre .12 e 15 (quinze) munições de calibre .38 e, ainda, 03 (três) balanças de precisão e 01 (um) caderno de anotações”
(sic)

Ainda, no interior do imóvel foram apreendidas pela Polícia, fotografias da denunciada
LUCIANA
e do esposo, o ora denunciado
RAFAEL
, além de roupas intimas, indicando que o casal eram moradores dessa quitinete. Aponta ainda a denúncia,
in verbis
:

“(...) Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.º 81/2021, acostada à fl. 81-IP, foram realizadas diligências com intuito de localizar e intimar o denunciado Rafael, bem como apurar o envolvimento dos denunciados Rafael e Luciana no tráfico de drogas. Desse modo, a equipe de investigadores foi até a residência dos denunciados, situada à rua 04 de Janeiro, nº. 677, penúltimo quarto da quitinete, bairro Jardim Leblon, e após entrevistas com moradores, os quais não quiseram ser identificados, por medo de futuras represálias, apuraram que logo após a entrada da polícia na quitinete, ninguém mais foi visto no local. Sendo assim, a equipe de investigadores concluiu que a denunciada Luciana não é usuária de drogas; quanto ao denunciado Rafael, foi apurado que ele é usuário de drogas, não possui emprego fixo e já foi visto vendendo entorpecentes no bairro, porém ele não foi localizado.

Pelo narrado, verifica-se que as circunstâncias do flagrante, somada a expressiva quantidade e variedades de drogas apreendidas (cocaína e maconha), o encontro de balança de precisão, do caderno de anotações e da grande quantidade de munições apreendidas e ainda se considerado o comportamento da denunciada Luciana perante os policiais, a fuga do denunciado Rafael, isso aliada a diligência posterior informando que Rafael já foi visto traficando, evidenciam que os denunciados Luciana e Rafael estavam ajustados para, juntos, e quiçá associados a outros traficantes, realizarem a traficância, em larga escala, a fim de auferirem lucro fácil, uma vez que as drogas e os demais materiais ilícitos foram encontrados na residência do casal. Assim sendo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados”
(sic.
Denúncia, ID 150871357
).

Não obstante, ao término da regular instrução processual, a d. magistrada
a quo
acolheu a tese defensiva de nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, por entender que a ação policial ocorreu de forma ilícita, em inobservância ao preceito constitucional da inviolabilidade do domicílio, à medida que inexistiam fundadas razões para que se cogitasse a ocorrência do flagrante no interior da quitinete; e, em consequência, absolveu os recorridos por não haver prova da existência dos fatos (art. 386, II, CPP).

Neste contexto, insurge-se irresignado o i. representante ministerial, contudo, vejo que
a pretensão condenatória não merece prosperar
.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio como um direito fundamental do indivíduo, uma vez que se trata de uma expressão do direito à intimidade da pessoa, fazendo ressalva somente quanto às hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro e determinação judicial, neste último caso, apenas no período diurno.

A respeito da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, firmou a tese de que a violação domiciliar por agentes policiais em caso de
flagrante delito
está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, a qual se revelará legítima apenas quando
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que

indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência
.

Significa dizer que não é a constatação da situação de flagrância, posteriormente ao ingresso dos agentes estatais, que confere legitimidade à medida, de índole excessivamente invasiva,
mas a demonstração de que ela foi precedida pela verificação de elementos concretos que apontavam a ocorrência do quadro de flagrante delito
.

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que “
a complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda
.” (REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

No caso em análise, os policiais militares responsáveis por efetuar a prisão em flagrante do apelado,
Alexandre Silva
e
Edson José de Amorim
, narraram na
fase policial
que receberam informação da ocorrência de um roubo em um estabelecimento comercial na Av. Miguel Sutil, em que duas pessoas, armadas, teriam subtraído dinheiro. De posse dessas informações e características dos suspeitos, saíram em diligências e, quando passaram pela rua 04 de Janeiro no bairro Jardim Leblon, depararam com três indivíduos em frente a uma quitinete, momento em que um deles entrou nesse imóvel e fechou o portão e os demais tomaram rumo ignorado.

Aduziram que, na sequência, a guarnição adentrou naquele conjunto habitacional e constatou que era composto por quatro quitinetes, das quais três estavam ocupadas por famílias e um dos quartos estava fechado. Indagaram os moradores acerca do indivíduo que empreendeu fuga, os quais disseram que o fugitivo seria morador da quitinete fechada, ocasião em que indicaram o endereço da sogra desse suspeito.

Os agentes estatais ressaltaram que acreditando que os elementos do crime patrimonial poderiam estar dentro dessa quitinete, deslocaram-se até a residência indicada. No local, a moradora disse que sua filha estava no imóvel e tinha acabado de chegar, autorizando a entrada da polícia no imóvel. A suspeita
LUCIANA
acompanhou a guarnição até a quitinete, ocasião em que afirmou que não estava na posse da chave do imóvel, contudo, visualizaram que o bolso dela apresentava volume e pediram que esvaziasse, retirando assim um molho de chaves. Disseram que a acusada negou que uma daquelas chaves era da quitinete, porém a equipe conseguiu abrir aquele cômodo. Durante busca domiciliar localizaram um arsenal de munições e tabletes de cocaína, maconha e pasta base, além de balança de precisão e objetos pessoais tanto da acusada como do companheiro
RAFAEL
. Diante desse cenário,
LUCIANA
disse que os materiais ilícitos pertenciam ao marido e negou qualquer participação na conduta criminosa, sendo então conduzida à delegacia. (IP, ID 150871661, págs. 11-13 e 15-17).

Em juízo, os agentes de segurança pública
Alexandre Silva
e
Edson José de Amorim
,
reproduziram as declarações extrajudiciais
, oportunidade em que discorreram que a
equipe policial estava em patrulhamento, quando foram informados acerca do cometimento de roubo em um restaurante, realizado por dois indivíduos armados. Quando chegaram no local, receberam informação de que os dois assaltantes estavam em uma motocicleta e tinham foragido para o bairro jardim Leblon e foi repassada as características para a guarnição.

Diante dessas informações deslocaram-se até o aludido bairro e em diligências chegaram na Rua 4 de janeiro, instante em que visualizaram algumas pessoas em frente a uma casa, ocasião em que um dos rapazes saiu correndo e fechou o portão, ao passo que os demais correram pela rua. Destacaram que estranharam aquela situação e pediram, por várias vezes, para que alguém abrisse aquele portão, o que não foi atendido.

Na sequência, adentraram no local e verificaram que tratava-se de um conjunto de quatro quitinetes, três delas estavam abertas e havia famílias, momento em que questionaram quem havia empreendido fuga. Os vizinhos disseram que o fugitivo era o proprietário da quitinete que estava fechada, inclusive repassaram à polícia o endereço da sogra do suspeito, que residia nas imediações. Pontuaram que uma equipe ficou na quitinete e outra seguiu até o endereço da mãe da companheira do suspeito, identificada posteriormente como
LUCIANA
. Na casa da sogra do acusado, indagaram a proprietária se tinha uma filha que residia naquela quitinete, essa senhora confirmou esse fato. Nesse momento, solicitaram a entrada na residência para verificarem se
LUCIANA
estava no local, oportunidade em que sua genitora afirmou que sua filha havia acabado de chegar e estava no interior da casa.

O
PM Edson
acrescentou que em conversa com a suspeita
LUCIANA
questionou se residia na quitinete, tendo ela respondido afirmativamente, dizendo, ainda, o nome do seu marido, o ora apelado, bem como que poderia se deslocar até seu domicílio, contudo, não estava com as chaves do local. Dessa forma, o agente estatal solicitou que ela lhe acompanhasse até a quitinete, mesmo sem estar na posse da chave. Chegando naquele conjunto habitacional percebeu que um dos bolsos de
LUCIANA
aparentava certo volume e pediu que ela o esvaziasse e, quando retirou os pertences, a suspeita estava com um molho de chaves, ocasião em que sustentou que era de uma outra residência, autorizando à polícia a testar aquelas chaves na porta da quitinete. Asseverou que, diferentemente do que sustentado pela suspeita, logrou êxito em abrir a quitinete e pediu que ela entrasse e acompanhasse a revista.

Referida testemunha disse ainda que localizaram várias munições espalhadas pela cama, muitos tabletes de drogas e vários objetos pessoais do casal e dos filhos. Afirmou que questionou
LUCIANA
sobre o paradeiro do companheiro, ela confirmou que
RAFAEL
empreendeu fuga, todavia, desconhece o motivo. Sobre as drogas
LUCIANA
aduziu que o marido tinha ciência e ela sabia que Rafael guardava droga no imóvel. Ao final,
PM Edson
esclareceu que não conhecia o casal de acusados de outras diligências, aduzindo que sua guarnição chegou naquele local em razão de outra ocorrência, um roubo a um restaurante e estavam à procura dos autores desse delito patrimonial e, quando a viatura passou pelo bairro Leblon, indivíduos avistaram a viatura e um deles, adentrou um imóvel correndo e como solicitaram a abertura do portão e não foram atendidos, adentraram no local, ressaltando que caso tivessem atendido o pedido policial e demonstrado normalidade naquele complexo de moradias, certamente sua equipe teria ido embora. [Relatório de Mídias, ID 150871396 ao ID 150871403]

LUCIANA
,
por sua vez, declarou que estava na residência da sua mãe quando uma equipe policial chegou ao local lhe procurando, na posse de uma foto sua antiga e, quando se identificou, foi detida, sem estar na posse de qualquer objeto ilícito. Afirmou que lhe colocaram no camburão e seguiram até ao conjunto de quitinetes. Disse que duas quitinetes estavam arrombadas, e lhe disseram que seu ex-companheiro RAFAEL havia foragido do local. narrou também que em uma das quitinetes arrombadas, sua tia residia.
[Relatório de Mídias, ID 150871396 ao ID 150871403]

Já o recorrido
RAFAEL
, judicialmente, negou qualquer envolvimento com os fatos ora apurados, sequer residia ou frequentava o local da ocorrência, bem como desconhece os motivos de terem lhe indicado como autor das condutas ilícitas.

[Relatório de Mídias, ID 150871396 ao ID 150871403]

Nesse cenário, percebe-se que,
ao contrário do sustentado pelo
Parquet,
a atuação policial que deu ensejo à persecução criminal em voga é carecedora de legitimidade, porquanto baseada unicamente em uma suposta fuga do apelado RAFAEL durante rondas policiais relacionadas a uma ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial, dissociada de qualquer checagem prévia ou outros elementos de convicção que constituíssem fundada razão para autorizar a busca domiciliar sem autorização judicial.

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu que, em se tratando de “mera desconfiança policial” derivada da suposta fuga do indivíduo em direção a sua residência diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente,

por si só, autoriza a abordagem do suspeito em via pública [busca pessoal], para conferência, mas não defere a possibilidade de ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial. [STJ, AgRg no HC 698.869/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Nesse diapasão,
nos termos da norma constitucional em alusão, é evidente que a situação retratada nestes autos
não se situa entre as exceções
nela contempladas, pois, como bem apontado pela magistrada
a quo
, em que pese a provável boa fé dos diligentes policiais militares, no momento da ação não havia elementos concretos que justificassem a violação do domicílio do suspeito, consoante trechos extraídos no édito judicial,
in verbis
:

“(...) Em vista disso, verifica-se que conforme o narrado no Boletim de Ocorrência e nos depoimentos dos policiais militares, que não se restou devidamente claro as circunstâncias objetivas, e sim e tão somente a mera desconfiança acerca do crime. Explico:

De acordo com os autos, a equipe Rotam foi informada sobre uma ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial, e em posse das informações e características dos suspeitos, passou a realizar diligências a fim de localizar os infratores, momento que, ao passarem pela rua 04 de Janeiro, se depararam com quatro indivíduos em frente a quitinete de n.º 677,

os quais, ao perceberem a aproximação policial, se dispersaram, contudo, um dos indivíduos adentrou na mencionada quitinete e fechou o portão.

De acordo com os depoimentos dos policias, ao entrevistarem alguns moradores, foram informados que o indivíduo que adentrou rapidamente teria foragido pulando o muro seria o morador da quitinete fechada, junto com sua esposa, ora denunciada Luciana. Os entrevistados ainda informaram o endereço da mãe da denunciada Luciana.

Em continuidade a equipe policial dirigiu-se até o endereço da mãe da denunciada, local onde a mesma se encontrava, tendo sido solicitado a mesma que acompanhasse a guarnição até a quitinete.

Durante o deslocamento, a denunciada Luciana foi indagada acerca da chave do quarto, sendo que Luciana informou que não estava em seu poder, mas, ao chegarem no local, os policiais visualizaram no bolso da bermuda de Luciana um volume incomum, e, solicitado que ela esvaziasse o bolso, verificou-se que se tratava de um molho de chaves, contudo, a denunciada Luciana novamente negou que alguma daquelas chaves abriria a porta da quitinete.

Consta que após algumas tentativas, a guarnição conseguiu abrir a porta da quitinete com a chave que estava em poder da denunciada Luciana, tendo sido localizado na residência entorpecente e munições.

Com efeito, consta que os policiais localizaram grande quantidade de entorpecente e uma variedade de munições de diversos calibres dentro da residência.

Entendo, dessa maneira, que a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência, não autoriza a entrada injustificada dos policiais no local, sendo que o encontro do entorpecente, ou seja, a prova material foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente. (...)

Assim, verifica-se que as jurisprudências, em síntese, definiram que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1º do CPP – devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Ademais, ressalta-se que houve relaxamento da prisão em flagrante da acusada Luciane Nunes Hurtado pelo juízo da custódia, quando da prisão da mesma, por entender que a busca domiciliar ocorreu de forma ilegal, e não houve interposição de recurso por parte do Ministério Público.

Portanto, pelo contexto fático dos presentes, em que pese a possível boa-fé dos policiais militares, observo que não havia elementos que justificassem a invasão de domicílio, naquele momento, uma vez que a mesma é o asilo inviolável do indivíduo, de maneira que as provas obtidas através da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram, de modo que entendo que as absolvições dos réus, é à medida que se impõe, com fulcro no artigo 386, inciso II do CPP. (...)”
–
Sentença, ID 150871429, págs. 5-10.

Frise-se que não está aqui a desprestigiar a atuação dos policiais que se empenharam na apuração dos fatos em tela, na ânsia de cumprir o dever que a função pública lhes impõe, o cerne da questão é que, no afã de reprimir e fazer cessar condutas delituosas, não pode o Estado esvaziar por completo a norma constitucional que assegura a garantia da inviolabilidade de domicílio.

Demais disso, é certo que a situação concreta espelhada nestes autos não se confunde com muitas outras outrora submetidas ao crivo deste colegiado, nas quais era possível vislumbrar outros elementos que, acrescidos a denúncias prévias, corroboravam a hipótese de provável ocorrência da situação de flagrância e, assim, autorizavam a mitigação do direito fundamental em questão.

Na hipótese, infere-se que a invasão domiciliar não foi precedida por campana no imóvel ou por qualquer demonstração de elementos indicativos de fundada suspeita sobre a ocorrência de crime, bastando a fuga do apelado
RAFAEL,
de forma escoteira, para que os policiais ingressassem na residência do casal de recorridos.

E como dito, não basta o estado de flagrância, constatado após a invasão, para que se justifique a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, exige-se, para tanto,
a existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem a prática de conduta criminosa no interior da residência
.

Vale dizer: “
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
”. (STJ, HC 451.528/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Corroborando o entendimento aqui perfilhado, tem-se os seguintes arestos das Câmaras Criminais deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO LEONARDO BRUSTOLIN POR TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO APELADO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA –
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
– ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E PRELIMINAR DA DEFESA DE REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA ACOLHIDA, RESTANDO O MÉRITO PREJUDICADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
“(...) Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.”
(
AgRg no RHC 149.722/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)”.
(N.U 0001094-48.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA – RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - 1. –– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA – DILIGÊNCIA FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA SEM INDICAÇÃO DO LOCAL EXATO DO TRÁFICO – FALTA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA -
FUGA DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS INEXISTENTES -
VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CF – PRECEDENTES STJ
– RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. A existência de denúncia anônima que não indicava ao certo o local do tráfico de drogas e
o fato de o apelado ter fugido para a sua residência, não são elementos suficientes para embasar fundada suspeita, a autorizar a invasão de domicílio. Para tanto é necessária a realização de diligências prévias para a colheita de provas a indicar a situação de flagrante delito no interior da residência do réu, não sendo esta a hipótese dos autos, ficando em consequência, patente a violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal
.”
(N.U 1002013-53.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021) – Destaquei.

Portanto, julgo inviável o acolhimento da argumentação ministerial no sentido da licitude das provas obtidas pela busca domiciliar desautorizada e, por conseguinte, mantenho incólume a absolvição dos apelados
LUCIANA NUNES HURTADO
e
RAFAEL MAGALHÃES COUTO
.

DO PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o
Parquet
prequestiona os dispositivos legais e constitucionais relacionados à matéria debatida no apelo, para fins de eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a r. sentença absolutória em prol de
LUCIANA NUNES HURTADO
e
RAFAEL MAGALHÃES COUTO
,
proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal e Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.º 1006194-55.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023